Tribunal: STJ
Processo: 0395884-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043084 - PA (2025/0395884-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO DIAS SANTOS
ADVOGADA
: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES - PA014055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS REFORMA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO TRIBUNAL DO
JÚRI. UNIRRECORRIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO
CONTRÁRIA AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 1.087/STF.
1. A decisão agravada foi fundamentada na existência de óbices formais ao
conhecimento do
considerando que a questão deduzida já foi
habeas corpus,
objeto de recurso especial e que a petição inicial não foi acompanhada da
decisão que julgou os embargos de declaração opostos ao acórdão que deu
provimento ao recurso ministerial para cassar a sentença absolutória.
2. A pretensão do agravante contraria o entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.087, que reconheceu a
possibilidade de interposição de recurso de apelação com base no
III,
art. 593,
, do Código de Processo Penal, nos casos em que a decisão do Tribunal do
d
Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como
manifestamente contrária à prova dos autos.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53261007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 10:59:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: a091d1cc-4e66-4301-a4d6-5e58cfd45ef6

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53261007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 10:59:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: a091d1cc-4e66-4301-a4d6-5e58cfd45ef6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043084 - PA (2025/0395884-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO DIAS SANTOS
ADVOGADA
: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES - PA014055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS REFORMA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO TRIBUNAL DO
JÚRI. UNIRRECORRIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO
CONTRÁRIA AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 1.087/STF.
1. A decisão agravada foi fundamentada na existência de óbices formais ao
conhecimento do
considerando que a questão deduzida já foi
habeas corpus,
objeto de recurso especial e que a petição inicial não foi acompanhada da
decisão que julgou os embargos de declaração opostos ao acórdão que deu
provimento ao recurso ministerial para cassar a sentença absolutória.
2. A pretensão do agravante contraria o entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.087, que reconheceu a
possibilidade de interposição de recurso de apelação com base no
III,
art. 593,
, do Código de Processo Penal, nos casos em que a decisão do Tribunal do
d
Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como
manifestamente contrária à prova dos autos.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO DIAS SANTOS contra
a decisão de minha lavra que indeferiu liminarmente a petição inicial do habeas corpus
(fls. 141/143).
Neste recurso, a defesa alega que a impetração deste
não
habeas corpus
ofenderia o princípio da unirrecorribilidade, uma vez que se referiria a novo
constrangimento ilegal, atual e concreto, que não se confundiria com o objeto do
Documento eletrônico VDA52352889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 20:24:54
Código de Controle do Documento: 8b902b54-eb5b-49ce-a47d-1648546e4ca6

tendo em vista a possibilidade de que o agravante torne a ser
AREsp n. 2.685.009/PA,
preso para ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
Argumenta que não se verificaria a deficiência na instrução da petição inicial,
mencionada na decisão agravada como um dos motivos para o indeferimento liminar do
pedido, e que, de todo modo, as peças faltantes poderiam ser solicitadas às instâncias
inferiores.
Sustenta que a sentença absolutória fundada em quesito genérico seria
insuscetível de reforma no julgamento de apelação interposta com fundamento no
III,
, do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso.
art. 593,
d
Afirma que seria possível a concessão da ordem, por decisão de ofício, nos
termos do
-A do Código de Processo Penal, na medida em que seria manifesta
art. 647
ilegalidade do acórdão impugnado.
Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada e, em caso contrário, a
submissão do recurso ao colegiado, para que este lhe dê provimento, com a concessão
da ordem para que seja declarada a anulação do acórdão da 2a Turma de Direito Penal
do TJPA e o restabelecimento integral da absolvição preferida pelo Conselho de
(fl. 162).
Sentença, em respeito à soberania dos veredictos
É o relatório.
VOTO
As razões deduzidas no agravo regimental não são suficientes para
determinar a revisão da decisão recorrida.
Como registra a fundamentação da decisão agravada, existem óbices formais
ao conhecimento do
, uma vez que a questão ora deduzida já foi objeto do
habeas corpus
e que a petição inicial não foi acompanhada do acórdão que
AREsp n. 2.685.009/PA
julgou os embargos de declaração opostos pela defesa ao acórdão que deu provimento
ao recurso ministerial para cassar a sentença absolutória.
Além disso, constata-se que a pretensão do agravante contraria frontalmente o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.087,
no qual se decidiu que:
Documento eletrônico VDA52352889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 20:24:54
Código de Controle do Documento: 8b902b54-eb5b-49ce-a47d-1648546e4ca6

1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de
Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em
quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à
prova dos autos. 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver
ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao
acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a
Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as
circunstâncias fáticas apresentadas nos autos.
No caso, o voto condutor do acórdão que deu provimento à apelação
ministerial consigna que a absolvição do agravante foi fundamentada na compreensão de
que ele teria agido em legítima defesa (fl. 23), não como consequência da apresentação,
constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado.
Assim, é induvidosa a legalidade da cassação da sentença absolutória,
porque motivada pela convicção de que os jurados proferiram veredicto sem respaldo
nas provas produzidas, porquanto inexistem provas que corroborem a sustentada
(fl. 22).
legitima defesa
Isso posto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52352889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 20:24:54
Código de Controle do Documento: 8b902b54-eb5b-49ce-a47d-1648546e4ca6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.043.084 / PA
Número Registro: 2025/0395884-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00128477220168140401 00309000420168140401 128477220168140401 309000420168140401
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES
ADVOGADA
: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES - PA014055
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: LEANDRO DIAS SANTOS
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO JARDIM DE OLIVEIRA JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO DIAS SANTOS
ADVOGADA
: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES - PA014055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Documento eletrônico VDA53242396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:42:46
Código de Controle do Documento: 9c0b25b7-813c-4036-90ef-a08808d2dd0d

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:42:46
Código de Controle do Documento: 9c0b25b7-813c-4036-90ef-a08808d2dd0d